Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0739650-43.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO GAMA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MADRY - CHACARA 03 MA 07 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA - GAMA/DF. D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator